Tribunal: TJMT
Processo: 1034659-97.2021.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034659-97.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONALDO DE SOUZA - CPF: 017.921.031-90 (RECORRENTE), GRACIELLY ALVES CUNHA - CPF: 019.520.271-60 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1034659-97.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL

CÍ
VEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
CLARO S.A.

Recorrida:

RONALDO DE SOUZA

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
DÍVIDA
ADIMPLIDA. PAGAMENTO REALIZADO MEDIANTE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO.
ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATUAL.
CITAÇÃO E DATA DO ARBITRAMENTO, RESPECTIVAMENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
o
Recorrid
o
postula indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida
do serviço de telefonia, bem como cobrança de dívida já adimplida via débito automático.

2
. Registre-se que se eventualmente o órgão pagador não efetuou o repasse do valor comprovadamente descontado, tal fato, obviamente, não pode ser debitado a cargo da consumidora, devendo a instituição credora responder solidariamente pela falha na prestação do serviço nos termos da legislação consumerista. Isso porque a solidariedade que se estabelece entre o
recebedor e a empresa de telefonia
, ao celebrarem convênio para
pagamento
, onde ambos auferem vantagens, autoriza imputar
possíveis falhas no repasse
.

3
. Inobservância do art. 373, II, do CPC, haja vista não ter o Recorrente se desincumbido do ônus de comprovar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da Recorrida.

4. Há nos autos informações de que o consumidor suportou o bloqueio do serviço de telefonia em razão do não processamento do pagamento.

5
. O caráter essencial do serviço de telecomunicações vem expresso em nosso ordenamento jurídico na Lei n.º 7.783, de 28 de junho de 1989, em seu art. 10, inciso VII.

6.
Danos morais configurados que independem de prova do prejuízo (
in
re

ipsa
). É de sabença a atual importância dos serviços de telefonia na vida cotidiana, sendo certo que a consumidora, cumpridora de suas obrigações contratuais, não pode ficar a mercê de atitudes arbitrárias tomadas pela fornecedora do serviço.

7
. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9
.
Nas indenizações por danos morais, tratando-se de relação jurídica contratual, a incidência dos juros de mora tem como marco inicial a citação, conforme art. 240
do CPC e a correção monetária
incide
a partir da data do arbitramento da indenização (Súmula n.º 362 do STJ).

10
.
Sentença
parcialmente reformada
.

1
1
. Recurso conhecido e
parcialmente
provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorrido postula indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do serviço de telefonia, bem como cobrança de dívida já adimplida via débito automático.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência,
com a
declaração de inexigibilidade do débito e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de danos morais no valor de
R$
8
.
0
00,00 (o
ito
mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente
CLARO S.A.
nas razões recursais pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório

arbitrado na origem,
por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Requer,
outrossim
, a alteração do marco inicial de juros de mora e correção monetária sejam fixadas da data do arbitramento.

Em

contrarrazões
(
ID
137095699
)
o
Recorrid
o

RONALDO DE SOUZA

refuta
in
totum

as razões
recursais
, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos
.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022